Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO Nos termos do art. 970 do CPC, será observado na ação rescisória, no que couber, o procedimento comum. Logo, em atenção ao que dispõe os arts. 350 e 351 do Código, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica à contestação da requerida. Findo o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora